Tribunal: TJMT
Processo: 1001478-36.2024.8.11.0088
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001478-36.2024.8.11.0088
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DENIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 061.323.921-06 (EMBARGANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (EMBARGADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil – Recurso de Embargos De Declaração em Apelação – Alegada Omissão – Vício Inexistente – Acórdão Devidamente Fundamentado –
Recurso Rejeitado.

I.
Caso em exame
:

1.
Embargos de Declaração opostos
em virtude de Acórdão
que
, por maioria,
manteve a sentença
que julgou procedentes os pedidos formulados
em
A
ção de
C
obrança. O Embargante alega omissão quanto à necessidade de contrato assinado para instruir a demanda e quanto à análise da tese de capitalização de juros e seus reflexos na mora.

II.
Questões em discussão
:

2. Verificar se há
omissão no acórdão embargado
, em especial quanto a

falta
de manifestação sobre precedentes que exig
e
m contrato assinado
e quanto
à capitalização de juros e à motivação do julgado.

III.
Razões de decidir
:

3.
Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se presta
m
à rediscussão do mérito.

4.
O
Colegiado
enfrentou de forma expressa as matérias suscitadas, reconhece
u
a suficiência das faturas detalhadas e do demonstrativo de débito para comprovar a relação jurídica e o inadimplemento, dispensando, no caso concreto, a juntada do contrato físico assinado.

5.
O voto vencedor, acompanhado pela maioria da Câmara, consignou a inexistência de capitalização
,
a adequação dos encargos moratórios,
e
que as taxas praticadas est
ão
abaixo da média de mercado, o que afasta a abusividade.

6.
A fundamentação adotou a jurisprudência pertinente ao caso
, e
afast
ou
, por distinção, os precedentes
citados
pelo
E
mbargante.

7.
O
Acórdão está
devidamente motivado, com premissas fáticas e jurídicas claramente estabelecidas,
de modo que não há falar em ofensa
art. 489, § 1o, IV, do CPC.

IV.

Dispositivo
:

8.
Embargos de Declaração rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001478-36.2024.8.11.0088

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Denis Augusto Pereira da Silva
em virtude do Acórdão de Id. 310205372 em que a Primeira Câmara de Direito Privado, por maioria, desproveu o Recurso de Apelação por ele interposto.

O Recorrente alega a
existência de omissões no julgado.

Sustenta que o
C
olegiado deixou de se manifestar sobre precedentes do próprio Tribunal de Justiça que reconhecem a nulidade de cobranças desacompanhadas de contrato ou documentos idôneos a comprovar a relação jurídica,
e
sobre entendimento do Superior Tribunal de Justiça relativo à ilegalidade da capitalização de juros sem informação clara ao consumidor.

Afirma que, embora o
R
elator tenha reconhecido a fragilidade da prova apresentada pel
o Banco

Embargado
e destacado jurisprudência
em seu favor
, prevaleceu o voto divergente, sem que fosse demonstrada a distinção entre os precedentes invocados e o caso concreto.

Argumenta, ainda, que
a maioria da Câmara
deixou de fundamentar as razões pelas quais afastou tais precedentes, o que configura omissão nos termos do art
igo
1.022,
inciso
II, do Código de Processo Civil.

Aduz que a falta
do instrumento contratual inviabiliza a cobrança, nos termos do art
igo
46 do Código de Defesa do Consumidor, e que a insuficiência de informações quanto à periodicidade e taxa de capitalização torna a cobrança de juros abusiva,
e descaracteriza
a mora.

Ao final, requer o acolhimento
do Recurso
, com efeitos modificativos, para que sejam sanadas as omissões e dado provimento à
A
pelação anteriormente interposta
.

Manifestação da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – SICOOB CREDIP no Id. 314632897, em que pugna pela rejeição dos Embargos e aplicação da multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sabe-se que os
Embargos de Declaração só se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, CPC).

No caso,
o Embargante alega omissão quanto
aos precedentes que exigiriam contrato assinado para a
propositura da Ação de C
obrança
e em relação
à tese de
capitalização de juros
e seus reflexos na
mora
.

Inobstante os argumentos do Recorrente, t
ais pontos foram expressamente enfrentados no
A
córdão embargado, que

reconheceu a
suficiência probatória
das
faturas
detalhadas

e do

demonstrativo de débito

para comprovar a relação jurídica e o inadimplemento em ação de cobrança
.

Ademais, no voto vencedor e naqueles proferidos pelas 3a e 4a Vogais

consta expressamente a
inexistência de capitalização
e a adequação dos encargos moratórios
.

Se não bastasse, foi registrado
que as
taxas praticadas

est
ão

abaixo da média do BACE
N, o que
a
fa
sta a abusividade. Logo,
inexiste omissão
a ser sanada.

Reitero:
O acórdão deixou claro que,
em
A
ção de
C
obrança
, a apresentação de

faturas com histórico de compras, encargos e evolução do débito
,
acompanhadas de

planilha de saldo
,
é documento hábil para demonstrar o vínculo e o inadimplemento, dispensando, no caso, a juntada do contrato físico assinado
, em especial porque
as faturas indicam a
utilização do cartão
em múltiplas operações, com datas, estabelecimentos e valores.

De igual modo, houve
exame específico dos
encargos contratuais
.

A maioria da Câmara
afastou a abusividade por
que

as taxas remuneratórias
estão
abaixo da média de mercado

e por

não
existir prova da
capitalização
, repu
tou
regulares os
juros de mora (1% a.m.)

e a

multa (2%)
.

No que tange
aos
precedentes

citados
pelo
E
mbargante para exigir contrato assinado e para reconhecer abusividade da mora por capitalização,
o Colegiado afastou a tese, pois
há lastro documental bastante (faturas e demonstrativo), e
não
se identificou capitalização.

Desse modo, a fundamentação
acolheu a corrente jurisprudencial adequada ao caso

e

refutou, por distinção, a orientação citada
nas razões recursais.

O que se denota, na verdade, é que o

E
mbargante pretende reabrir a discussão probatória e
substituir o juízo de mérito
do
A
córdão
,
o que
extrapola
a via
estreita do Recurso Integrativo
.

Com efeito, a
leitura
das Razões Recursais
revela pedido de
efeitos modificativos
sem vício integrativo, o que é
incompatível
com o ar
tigo
1.022 do CPC.

Não se pode esquecer que há Recurso próprio para objetivar a reforma do Acórdão, e que o Recurso de Embargos não serve à
rediscussão de provas e
revaloração
do conjunto fático.

No que tange à

alegação de falta
de motivação
, também não merece acolhida.

Basta a leitura do Acórdão para constatar que nele constam

premissas fáticas
(conteúdo das faturas, demonstrativo de débito, inexistência de capitalização) e
premissas jurídicas
(idoneidade dos documentos para ação de cobrança; adequação das taxas e encargos; distinção dos precedentes),
as quais estão correlacionadas
com a conclusão de manutenção da sentença.

Por fim, destaco que p
ara fins de eventual prequestionamento, considera-se
explicitamente examinada
a matéria relativa aos art
igos
1.022 e 489, § 1o, IV, do CPC, às regras probatórias do art
igo
373, I, do CPC e às balizas de controle de
encargos/abusividade
no crédito ao consumo.

Diante do exposto, à
míngua de obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Deixo de aplicar a multa pleiteada pela Embargada, por se tratar do primeiro Recurso Integrativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025